Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716321-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Agravante: D.V.D.S.S. Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por D.V.D.S.S, representado por sua genitora Tarsila Cristina Vieira dos Santos (Id. 43238820), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id. 43238819), que julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, e concedo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação, exame de ressonância magnética de crânio infantil c/contraste e c/ sedação, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores suficientes para realização do exame na rede particular.” Em suas razões recursais (Id. 40109674) o demandante, ora apelante, sustenta que a fixação do prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da prestação é desproporcional e excessiva diante da urgência da intervenção médica necessitada pelo paciente. Requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. A guia de recolhimento do preparo recursal não foi recolhida pelo recorrente, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese o ora apelante pretende que o Distrito Federal cumpra a prestação consistente na realização de exame de “ressonância magnética de crânio infantil com contraste e sedação” no prazo de 10 (dez) dias. O Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação de tutela na própria sentença (Id. 43238819), tendo sido a autoridade responsável pelo cumprimento da ordem intimada aos 4 de novembro de 2022 (Id. 43238826). No entanto, não há nos autos informação a respeito do eventual cumprimento da ordem referida pelo Distrito Federal. Além disso houve o transcurso de prazo superior a 90 (noventa) dias, desde a referida intimação, sem que se tenha notícia do cumprimento da ordem judicial em referência. O demandante, ora recorrente, formulou requerimento de antecipação da tutela recursal em seu recurso de apelação, o que foi indeferido por este Relator, por meio da decisão referida no Id. 43280634, ao fundamento de que a tutela pretendida já havia sido antecipada pelo próprio Juízo singular. Convém destacar que o recorrente, em suas razões recursais, alega que a ordem judicial não foi cumprida pelo Distrito Federal, tendo requerido que (Id. 43238820): “(...) o DISTRITO FEDERAL seja condenado a, no prazo de 10 (dez) dias úteis, fornecer à parte requerente, EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO INFANTIL C/CONTRASTE E C/ SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público;” Ademais, o Distrito Federal não interpôs recurso contra a sentença e não se trata aqui de reexame necessário, tendo em vista o valor da causa, estimado em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). A apelação interposta apenas pelo recorrente, com requerimento de reforma da sentença apenas para que seja determinada novamente o cumprimento da ordem judicial em prazo reduzido, pode, em verdade, revelar-se destituída de interesse recursal. A situação descrita carece apenas do cumprimento da ordem judicial emanada do Juízo singular, tendo em vista a ausência de impugnação por parte da entidade de direito público. Assim, a pretensão deduzida pelo demandante deve ter sua exigibilidade assegurada pelo Poder Judiciário por meio das devidas medidas coercitivas necessárias ao seu implemento, que podem ser cominadas com suporte no poder geral de cautela atribuído a este Relator (artigos 139, inc. IV, e 932, inc. II, ambos do CPC). Feitas essas considerações determino que o Distrito Federal cumpra a ordem judicial emanada da sentença, com a efetiva realização do exame pleiteado no prazo de 5 (cinco) dias, no âmbito do SUS ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, após o transcurso do referido prazo. Caso a prestação já tenha sido cumprida, determino ao Distrito Federal que comprove a respectiva efetivação no já mencionado prazo. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator